Tribunal: TJDFT
Processo: 0042734-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0042734-06.2014.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ESPOLIO DE ITAMAR ORIENTE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA TEREZINHA ORIENTE, NICE DE LOURDES ORIENTE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença que extinguiu o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por ESPOLIO DE ITAMAR ORIENTE. O Apelante afirma que o cálculo apresentado não considerou o depósito feito em garantia do juízo, acarretando excesso de execução. Salienta que a atualização do valor depositado é de responsabilidade da instituição financeira onde foi realizado o depósito judicial. Requer o provimento do recurso para reconhecer o excesso na quantia penhorada. Preparo recolhido à fl. 2 ID 19360598. Em contrarrazões, o Apelado afirma que o Apelante pretende rediscutir matérias já decididas, porquanto todas as questões levantadas estão preclusas. Pugna pelo desprovimento do recurso e pela condenação do Apelado ao pagamento das multas previstas nos artigos 774, parágrafo único, 80 e 81 do Código de Processo Civil, e de honorários advocatícios recursais. É o relatório. Decido. O recurso não atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, uma vez que as razões recursais são completamente dissociadas da sentença. Nenhum dos temas abordados nas razões recursais foi discutido ou decidido na sentença recorrida, que se limitou a extinguir a execução pelo pagamento, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença, movido por ITAMAR ORIENTE (ESPOLIO DE) em face de BANCO DO BRASIL SA, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Intimado na forma do art. 523, do CPC, o executado quedou-se inerte quanto ao pagamento. Houve, então, o bloqueio integral da quantia executada, com anuência do credor (ID 68339956). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas já recolhidas. Transfiram-se os valores para a conta indicada pelo exequente. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. A sentença que extingue o cumprimento de sentença com amparo no pagamento apenas atesta a satisfação da obrigação, de modo que o recurso que investe contra esse ato judicial não pode, por via transversa, renovar temas próprios da impugnação ao cumprimento de sentença, plataforma processual adequada para a análise das questões suscitadas pelo Apelante. A respeito do tema, destaca Daniel Amorim Assumpção Neves: O processo de execução se desenvolve com um único objetivo: satisfazer o direito do exeqüente. Sendo esse o único objetivo da execução, a doutrina aponta para o princípio do desfecho único, considerando-se que a única forma de prestação que pode ser obtida em tal processo é a satisfação do direito do exeqüente, nunca do executado. O executado, na melhor as hipóteses, verá impedida a satisfação do direito com a extinção do processo sem a resolução do mérito, mas jamais terá a possibilidade de obter uma decisão de mérito favorável a ele. Segundo tradicional lição doutrinária, na execução não se discute mérito, busca-se apenas a satisfação do direito, sendo, portanto, impossível uma improcedência do pedido do exeqüente. Dentro de um conceito tradicional de execução, a única forma de o executado obter uma tutela jurisdicional em seu favor é por meio da propositura de uma nova ação, qual seja, os embargos à execução. No processo de execução a única tutela jurisdicional possível seria aquela obtida pelo exeqüente por meio da satisfação do seu direito. (Manual de Direito Processual Civil, Volume único, Editora JusPodivm, 8aed., p. 976). Não se trata, vale observar, de sentença que, ao analisar o mérito da impugnação, promoveu a extinção do cumprimento de sentença, hipótese na qual as matérias deduzidas pelo devedor poderiam ser naturalmente devolvidas à instância revisora, mas de ato judicial que se limitou a declarar a satisfação da obrigação, sem qualquer deliberação acerca dos temas aludidos no recurso. Ao combater face decisória inexistente, o Apelante incorre em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. ARTIGO 514, INCISO II DO CÓSIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. Quando a parte não ataca exatamente o fundamento exposto pelo d. Juiz sentenciante, não possuindo o tema versado na apelação total pertinência com aquele decidido, verificam-se ausentes os pressupostos do recurso de apelação previstos no art. 514 do CPC. Apelação não conhecida. (APC 20101110019488, 6a T., rela. Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito, DJe 16/07/2013). PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 514, INCISO II, DO CPC. 1. Encontrando-se as razões de apelação dissociadas dos fundamentos da sentença, o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência da regularidade formal estabelecida pelo art. 514, inciso II, do CPC. 2. Apelação não conhecida. (APC 20120111569408, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, DJe 27/06/2013). Além disso, o óbice inexpugnável da preclusão também reforça a inadmissão do recurso, tendo em vista que as matérias suscitadas, além de completamente alheias à sentença impugnada, não foram objeto de impugnação quando o Apelante foi intimado a se manifestar a respeito dos cálculos e da penhora de valores. O recurso não foi interposto com claro intuito protelatório e assim descabe cogitar de multa por litigância de má-fé. Como não houve fixação de honorários advocatícios na sentença, não há que se cogitar de majoração no plano recursal. Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator